Tribunal: TJMT
Processo: 1006575-50.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006575-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCILEIA ROSA DE SOUZA DIAS - CPF: 170.427.028-67 (RECORRENTE), PAULO SERGIO OSTI DIAS - CPF: 169.051.088-98 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006575-50.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1006575-50.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Lucileia Rosa de Souza Dias e Paulo Sérgio Osti Dias

Recorridos:
Banco Bradesco Financiamentos e Banco Cooperativo Sicredi S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo consumidores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os autores alegaram terem sido vítimas de golpe ao serem contatados pelo suposto representante do banco recorrido, que os induziram a realizar a leitura de um código QR e instalar um aplicativo em seu celular, resultando na realização de transferências indevidas de sua conta para terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira pelos valores transferidos indevidamente em decorrência de golpe praticado por terceiros, bem como se há dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se aplica quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso II.

4.

O conjunto probatório demonstra que as transferências foram realizadas mediante utilização de informações pessoais dos consumidores, o que configura sua culpa exclusiva ao seguir instruções de terceiros sem a devida cautela.

5.

Não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pelos autores, uma vez que
houve falta de cautela mínima dos consumidores.

6.

O simples fato de o número de telefone utilizado pelos fraudadores estar salvo no aparelho do autor como pertencente ao banco não comprova que a instituição financeira teve qualquer participação no golpe, tendo em vista que havia o aviso de SPAM (
chamadas telefônicas indesejadas feitas para um grande número de pessoas de uma fonte desconhecida)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira não responde por transferências realizadas da conta corrente do consumidor para terceiros, quando comprovada a culpa exclusiva deste e de terceiros na prática do golpe.

2. A inversão do ônus da prova não exime o autor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3º, inciso II; artigo 6º, inciso VIII e Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudências relevantes: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Número Único 1001700-78.2023.8.11.0010, Terceira Turma Recursal, julgada em 19/08/2024; Número Único 1030314-86.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgada em 16/09/2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006575-50.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1006575-50.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Lucileia Rosa de Souza Dias e Paulo Sérgio Osti Dias

Recorridos:
Banco Bradesco Financiamentos e Banco Cooperativo Sicredi S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Lucileia Rosa de Souza Dias e Paulo Sérgio Osti Dias.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-Gabinete 2.

Sentença
(Id. 343648355):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

343648356
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id
.

343648364
):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006575-50.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1006575-50.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Lucileia Rosa de Souza Dias e Paulo Sérgio Osti Dias

Recorridos:
Banco Bradesco Financiamentos e Banco Cooperativo Sicredi S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente
ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta
Lucileia Rosa de Souza Dias e Paulo Sérgio Osti Dias
em face de
Banco Bradesco Financiamentos e Banco Cooperativo Sicredi S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial, os autores sustentam que possuírem uma conta pessoal junto à empresa recorrida e que, em 10/05/2024, receberam uma ligação de uma pessoa que se apresentou como funcionária da instituição financeira recorrida,

informando que seu cartão de crédito poderia estar sendo clonado e seria necessário a confirmação de alguns dados.

Alegam que, após a ligação, perceberam em seu aplicativo uma transferência na sua conta, realizada via PIX QRCODE, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), movimentação que os recorrentes desconhecem.

Afirmam que, no momento em que tomou conhecimento dos fatos, entraram em contato com a instituição financeira, para serem reembolsado dos valores que foram indevidamente retirados de sua conta, no entanto, não obtiveram êxito.

A fim de corroborar suas alegações, juntaram
os
extratos das transferências que afirmam serem fraudulentas e
print
da ligação
pelo golpista
(Id. 343647451).

Em contraponto, os bancos recorridos alegam culpa exclusiva do autores, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiram com desídia ao receber uma mensagem e terem seguido orientações de um terceiro desconhecido, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva dos recorridos, bem como a culpa exclusiva dos autores recorrentes, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Ademais, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelos autores e a conduta das instituições bancárias. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia aos reclamantes produzirem prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, o autor não se desincumbiu.

Além disso, em que pese a alegação dos autores de que o número que os contatou era do banco, é possível observar nas capturas de tela juntadas na inicial que o contato telefônico não se tratava dos canais oficiais da instituição financeira, que direciona como sendo um número de fraude.

No caso em tela, cabia aos recorrentes terem agido com cautela e checar a procedência da ligação antes de confirmarem seus dados bancários e copiar e colar um código desconhecido em seu banco o qual alega ter sido clonado.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada em que a parte Autora nega que tenha realizado a transferência no valor de R$ 7.729,00 (sete mil setecentos e vinte e nove reais), para conta de terceiro.

2. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.

3. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio.

4.
Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte Autora, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária, razão pela qual deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor.

5. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC, o que se verificou no presente caso.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001700-78.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrida e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.

(N.U 1030314-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva dos consumidores, não havendo que se falar de responsabilidade por parte dos bancos recorridos pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026